Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-14.2022.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002393-14.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVA CANDIDA BATISTA - CPF: 206.661.951-53 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, por suposta genericidade do pedido inicial. A autora/apelante alega que o reajuste contratual das prestações de R$ 221,67 para R$ 787,51 configura onerosidade excessiva, requerendo a revisão do índice de correção monetária aplicado e a produção de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao não apreciar o pedido de produção de prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura cerceamento de defesa a não apreciação de pedido de produção de prova técnica essencial para a apuração do alegado aumento excessivo e desproporcional das prestações contratuais.

4.

A sentença recorrida desconsidera que a autora/apelante pleiteou expressamente a inversão do ônus da prova, a perícia contábil e a substituição do índice de correção monetária com base no princípio do equilíbrio contratual, fundamentando adequadamente seus pedidos na petição inicial.

5.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a nulidade de decisões que, ao desconsiderarem pedidos de produção de prova técnica relevantes, violam o direito à ampla defesa e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

7.

A ausência de apreciação de pedido de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa.

8.

A improcedência do pedido, sob o fundamento de genericidade, não se sustenta quando a parte apresenta elementos suficientes para demonstrar sua pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 478; CF/198

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eva Candida Batista
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação revisional de contrato c.c repetição de indébito de nº 1002393-14.2022.8.11.0005
,
movida por
Avida Construtora e Incorporadora S/A
que julgou im
procedente

os pedidos contidos na petição inicial

A parte Apelante requer a nulidade da sentença argumentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa posto que não foram apreciados os pedidos da parte autora/apelante
.

Pois bem.

A preliminar deve ser acolhida.

As partes firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano para aquisição do lote n. 19, quadra 10, Loteamento Altos da Serra, em Diamantino-MT, por R$ 28.000,00, para pagamento da seguinte forma:

R$ 466,67 em três parcelas mensais e consecutivas.

R$ 26.600,00 em 120 parcelas mensais e sucessivas, de R$ 221,67, acrescida de juros de 12% ao ano e correção monetária, aplicada anualmente, pelo IGP-M.

A apelante relata que, das 120 prestações pagou 70 e no mês de setembro de 2022 as parcelas foram reajustadas para R$ 787,51, causando excessiva onerosidade.

O processo foi julgado improcedente sob o fundamento de que o pedido inicial foi genérico, uma vez que deixou de dizer por qual índice deveria ser substituído, tampouco trouxe um comparativo entre o aplicado e outros.

Contudo, na petição inicial, a autora pediu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, além de perícia contábil para apurar a evolução das parcelas, bem como a aplicação de outro índice de correção visando o equilíbrio contratual.

O art. 478 do CPC dispõe que “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.”

Neste caso, a autora não pretende a rescisão contratual, mas sim uma revisão para afastar esse aumento súbito da parcela e, para tanto é pediu a prova técnica.

No entanto, a sentença foi proferida sem considerar esse pedido e sob o fundamento de que o pedido foi genérico já que a autora/apelante, não trouxe a comparação entre o índice contratado e o que pretendia que fosse substituído.

Logo, é evidente o cerceamento de defesa, seja pela não avaliação das provas pleiteadas pela autora, com as quais pretendia demonstrar, a onerosidade excessiva.

Em caso semelhante este Tribunal já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DEPOSITO INCIDENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA – PEDIDO NÃO APRECIADO – DÚVIDA NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATADO – EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado o súbito e exagerado aumento da prestação, necessária a investigação por meio de prova técnica para saber se houve erro na aplicação do índice de correção monetária contratada e, a não apreciação desse pedido evidencia o cerceamento de defesa, que impõe o acolhimento da preliminar para cassar a sentença de improcedência da lide
.

(N.U 1002392-29.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Ante o exposto,
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa suscitada e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR A SENTENÇA
recorrida a fim de que o feito retorne ao juízo de origem para o seu regular processamento com a devida instrução e produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025